Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715965-50.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX APELADO: JONATAS DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX em face de JONATAS DE CASTRO XAVIER objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária firmada entre as partes. O Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença no ID 67834981 indeferindo a inicial. Transcrevo-a: Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, referente a contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX em desfavor de JONATAS DE CASTRO XAVIER. O demandante foi intimado, sob pena de indeferimento da inicial para: (I) apresentar o rol de depositários do bem para fins de efetivação da ordem de busca e apreensão pretendida; (II) regularizar sua representação processual, tendo em vista que a procuração de ID 216285636 está com baixa qualidade de visualização, impossibilitando a identificação de seus signatários, bem como a visualização de suas assinaturas; (III) expungir a cobrança de honorários fixados em 20% ao montante na petição inicial, para fins de purgação da mora. Contudo, a decisão de emenda (ID 217348920) não foi atendida, pois decorreu o prazo sem manifestação da parte autora. Portanto, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil, considero que a petição inicial não está apta a ser processada, razão pela qual indefiro o prosseguimento do feito. Destaco que nessas situações não é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de emenda da inicial, conforme dispõe o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos. 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das custas finais, se existentes. Não há condenação em honorários. Não foi inserida restrição judicial no veículo via sistema Renajud. Exclua-se a anotação de tutela de urgência/liminar, se houver. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Inconformada, a empresa autora interpôs apelação no ID 67834982 aduzindo a necessidade de cassar a sentença. Afirma nunca ter ocorrido o abandono e que não ficou inerte. Salienta que não foi realizada a intimação pessoal, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Tece considerações e colacionou julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e prosseguir à ação. Preparo devidamente recolhido nos IDs 67834983 e 67834984. Ausentes as contrarrazões. Despacho de ID 67885980 intimando o apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 68165898. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada indeferiu a inicial por ausência de emenda da inicial. Transcrevo parte de sua fundamentação: O demandante foi intimado, sob pena de indeferimento da inicial para: (I) apresentar o rol de depositários do bem para fins de efetivação da ordem de busca e apreensão pretendida; (II) regularizar sua representação processual, tendo em vista que a procuração de ID 216285636 está com baixa qualidade de visualização, impossibilitando a identificação de seus signatários, bem como a visualização de suas assinaturas; (III) expungir a cobrança de honorários fixados em 20% ao montante na petição inicial, para fins de purgação da mora. Contudo, a decisão de emenda (ID 217348920) não foi atendida, pois decorreu o prazo sem manifestação da parte autora. Portanto, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil, considero que a petição inicial não está apta a ser processada, razão pela qual indefiro o prosseguimento do feito. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a empresa apelante alega a inocorrência de abandono e a necessidade de intimação prévia da parte para extinção da ação com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025 19:01:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador